Tribunal: TJSP
Processo: 2182820-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado, com apreciação de documentos novos que não foram ainda apreciados pelo Juízo "a quo" - Análise da nova prova aqui apresentada não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância - Via imprópria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado, com apreciação de documentos novos que não foram ainda apreciados pelo Juízo "a quo" - Análise da nova prova aqui apresentada não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância - Via imprópria para infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2182820-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUGUSTO DE CARVALHO ALVES, é embargada CLAUDIA DE CARVALHO
ALVES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182820-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6099 2/4
Embargos de Declaração no 2182820-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante(s): Augusto de Carvalho Alves
Embargado (s): Cláudia de Carvalho ALves
Comarca: São Paulo
VOTO no 6099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente -
Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão
expressa de substituição do julgado - Embargante pretende, na
verdade, a reforma do julgado, com apreciação de documentos
novos que não foram ainda apreciados pelo Juízo “a quo” -
Análise da nova prova aqui apresentada não pode ser admitida,
sob pena de supressão de instância - Via imprópria para
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Augusto de Carvalho Alves contra o v. Acórdão de fls. 603/606 que, ao negar
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, manteve a
decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada por meio da qual pretende
a remoção da requerida do encargo de inventariante.
Afirma o embargante que restou comprovado que a
embargada tem praticado atos como fraude a credores, omissão de receitas,
dilapidação de patrimônio, dentre outros. Sustenta que recentemente teve
acesso a mais uma prova do ato de improbidade da embargada, a saber, a
sentença proferida na esfera criminal, condenando-a à pena de nove anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182820-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6099 3/4
detenção pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único da Lei
8.666/93, por ter concorrido e se beneficiado da dispensa ilegal de licitação
na celebração de contrato da empresa Enterpa com o Poder Público
(município de Avaré-SP). Busca, assim, o reexame dessa questão a fim de
que o acórdão recorrido seja reformado para remover a embargada do
encargo de inventariante.
A embargada apresentou resposta a fls. 53/64.
É, em síntese, o relatório.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se a integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pelo embargante.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, não havendo, pois,
que se falar em obscuridade, contradição ou omissão.
O aresto recorrido, ao negar provimento ao recurso
interposto, expôs claramente as razões pelas quais a decisão de primeiro grau
foi mantida. E, diversamente do alegado pelo recorrente, consignou
expressamente que, naquele momento, não foi demonstrada a intenção dolosa
da recorrida no que toca à administração da empresa Enterpa (fls. 606).
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do
julgado, com apreciação de documentos novos que não foram ainda
apreciados pelo Juízo “a quo”. Nessa conformidade, vale dizer: o acórdão
recorrido embasou-se no conjunto probatório até então existente naquele
momento nos autos originários, de sorte que a análise da nova prova aqui
apresentada não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância.
O embargante, portanto, não apontou qualquer falha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2182820-89.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6099 4/4
que autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a
rediscussão de questão já decidida, o que demonstra que estes embargos
possuem caráter nitidamente infringente.
Anote-se, no mais, que o recurso de embargos de
declaração não se presta a reformar ou substituir a decisão enredada. Avançar
ainda mais sobre o tema aqui ventilado acarretaria novo julgamento do
agravo, procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de
declaração não constituem meio apto para se obter a reforma do julgado.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si. O que passa daí é uma questão de certo ou
errado e, nesse passo, o inconformismo da parte com relação ao disposto no
acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio cabível.
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora